Tribunal: STF
Processo: HC 94959
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA APÓS O FATO DELITUOSO.
   PRISÃO CAUTELAR CONCRETIZADA NOVE ANOS DEPOIS. FUNDAMENTAÇÃO
   IDÔNEA.
Inexiste constrangimento ilegal consubstanciado na
   decretação da prisão cautelar por conveniência da instrução
   criminal quando a acusada foge após a prática do crime, vindo a
   ser presa nove anos depois. Nítida intenção de frustrar a
   aplicação da lei penal. Ausência de constrangimento
   ilegal.
Ordem denegada.